Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
RAI no 1007383-63.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS
AGRAVADO: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Inicialmente, vale salientar que desde a distribuição do RAI no 1000762-60.2016.8.11.0000, de minha relatoria, em julho de 2016, os ora agravantes já informaram que haviam ajuizado contra o ora agravado Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada e Reintegração de Posse.
Posteriormente, em junho de 2019, os agravantes distribuíram o RAI no 1009367-87.2019.8.11.0000, também de minha relatoria, oportunidade em que pugnaram pela concessão de reintegração de posse e no julgamento desse recurso, realizado em 06/05/2020, o recurso foi parcialmente provido, para manter o indeferimento da liminar possessória, contudo, determinou que no prazo de 90 dias, o ora agravado HAMILTON efetuasse o depósito judicial do valor devido, sob pena de ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em favores dos agravantes.
Decorrido o prazo acima, sem qualquer depósito, o juízo singular determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, sendo os agravantes reintegrados na posse do imóvel em 22/05/2021.
Ocorre que, passados mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses da determinação contida no RAI no 1009367-87.2019.8.11.0000 e após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, o agravado efetuou em 20/01/2022, o depósito da importância de R$797.000,00 (setecentos e noventa e sete reais), alegando que tal valor é suficiente para quitar o contrato.
Diante de tal depósito, o juiz entendeu que houve pagamento substancial da dívida, revogando em parte a decisão que concedeu a reintegração de posse.
Na concepção dos embargantes, ficou distante o pagamento substancial, levando em consideração a atual correção do débito, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso e pelos documentos juntados, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito resta demonstrado, uma vez que a decisão que determinou a reintegração de posse deu-se no RAI no 1009367-87.2019.8.11.0000, desta forma, há fortes indícios de que a decisão recorrida pode estar descumprindo determinação deste Tribunal, acentuando-se que o valor depositado deu-se muito depois dos 90 dias, bem como em valores insuficientes para quitar o contrato, já que foi efetuado sem qualquer correção, o que por si só macula a relevância de sua fundamentação na origem.
Quanto aos danos de difícil reparação, estes se mostram evidentes, podendo trazer prejuízo de toda a natureza aos agravantes, principalmente se ao final o recurso for provido, os quais terão mais uma vez percorrer um longo e incerto caminho para retornar ao imóvel, além de efetuar gastos desnecessários.
Desta forma, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora